Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência territorial é de natureza relativa, sendo passível de modificação, seja por vontade das partes, seja pela prorrogação. Nesse contexto, a incompetência relativa deve ser arguida em preliminar de contestação (art. 64 do CPC), estando sujeita a prazo preclusivo. A ausência de alegação no momento oportuno enseja a prorrogação da competência, conforme prevê expressamente o art. 65 do CPC.
2. No caso da execução de título extrajudicial, a peça de defesa são os embargos à execução, oportunidade em que deverá ocorrer a arguição da incompetência relativa.
3. A intempestividade da manifestação do réu ou do executado afasta a possibilidade de acolhimento da alegação da incompetência territorial.
4. O acolhimento de preliminar de incompetência relativa, suscitada intempestivamente, equivale à declinação de competência de ofício, o que é vedado, tanto pela lógica que decorre dos arts. 64 e 65 do CPC, quanto pelo disposto no enunciado n. 33 da Súmula do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
5. No caso em comento, restou operado o fenômeno da prorrogação da competência, motivo pelo qual a incompetência territorial inicial é convalidada e o juízo originário se torna competente para processar e julgar o feito.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.